Tribunal: TJMT
Processo: 0000674-08.2010.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000674-08.2010.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADELAIDE MARIA DE JESUS - CPF: 390.030.192-15 (APELANTE), EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI - CPF: 535.943.479-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), LUCIVALDA RODRIGUES SILVA - CPF: 007.430.101-24 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE SOUZA ANNUNZIATO - CPF: 036.606.871-70 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
JUSTIÇA GRATUITA
PLEITEADA NO PRIMEIRO GRAU - NÃO APRECIAÇÃO – CONCESSÃO TÁCITA -

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1º DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NÃO CONCRETIZADA -
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento firmado pelo c. STJ é de que
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado, enseja presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou (STJ -I
tem 8 da edição n. 149 do Jurisprudência em teses)
.

O art. 485, III, do CPC, prevê, na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja, a inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias, que a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por ADELAIDE MARIA DE JESUS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da Ação de Cobrança cc Exibição de Documentos, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S/A., extinguiu o feito, conforme o art. 485, III, do CPC, sem custas e honorários advocatícios.

A apelante alega que não foi intimada pessoalmente para realizar os atos pertinentes ao feito. Aduz que não houve consideração sobre seu pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Requer a reforma da sentença para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a determinação da remessa dos autos ao juízo singular, para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões (Num. 139387180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante requereu o benefício da assistência judiciária gratuita na origem (Num. 139387166 – pág. 22), mas o pedido não foi apreciado. Segundo entendimento firmado pelo STJ, item 8 da edição n. 149 do Jurisprudência em teses,
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou.
Assim, considera-se tacitamente deferida.

ADELAIDE MARIA DE JESUS busca através da Ação de Cobrança c/c Exibição de Documentos, o direito de reaver rendimentos de poupança, indevidamente não creditados em sua caderneta de poupança junto á instituição financeira requerida. O juízo singular extinguiu o feito, nos termos do art. 485, III, do CPC. A autora, ora apelante, não se conforma com o
decisum.
Alega que não foi intimada pessoalmente para realizar os atos pertinentes ao feito.

O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o Autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 dias.

Ocorre, entretanto, ser indispensável para que a sentença extintiva seja considerada válida, que se tenha precedido a intimação pessoal da parte, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, que assim estabelece:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ao permanecer o autor inerte após a devida intimação, o Magistrado deve proferir sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC.

Este e. Tribunal já decidiu que para a extinção do processo por abandono da causa ante a negligência do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC, é indispensável a intimação pessoal deste para suprir a falta (§ 1º do mesmo artigo). Não atendida a formalidade legal, impõe-se a anulação da sentença, determinando o regular prosseguimento do feito (TJMT Ap 55549/2017).

O c. STJ já assentou que a

extinção de processo
por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua
intimação pessoal
que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital (STJ REsp 1596446 / SC).

Diante do exposto, anulo a sentença singular. Determino o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022